Tribunal: TJES
Processo: 0035570-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035570-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARIL ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 180,
§§ 1º e 2º,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
.

AUTORIA
E MATERIALIDADE

AMPLAMENTE
COMPROVADA
S
.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
No caso concreto,

materialidade e autoria restaram comprovadas
nos autos,

a saciedade,
através do
s
Boletins de Ocorrência
(
fls. 12/15, 16/18, 91/93, 110/111, 112/114, 115/117
e
165/176
),

d
os Relatórios de Cumprimento de Ordem de Serviço
(
fls. 29/32
e
129/132
), dos
Autos de Apreensã
o (
fls. 33, 54, 118, 133, 144/148
) e dos
Autos de Entrega
(
fls. 120
e
149/151
),
além da prova oral
colhida

perante a autoridade policial

e
em juízo,

elementos aptos a sustentar
o decreto condenatório
,
de forma segura,
tão somente em relação ao réu Daril Andrade de Oliveira.

2. A
s
circunstâncias
fáticas e

o
vasto

conjunto
probatório
colacionado
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha
pleno
conhecimento da origem ilícita dos aparelhos celulares e ainda assim os desbloqueava e comercializava
no exercício da atividade comercial, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação do tipo penal para a modalidade culposa.

3
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
35570
-
15
.20
1
9
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
:
DARIL ANDRADE DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
DARIL ANDRADE DE OLIVEIRA
e
m face da sentença
proferida

pel
o Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Vitória
,

que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
para: I)
conden
ar
o
ora

recorrente
como incurso nas sanções do
art. 1
80
,
§§ 1º e 2º, do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que foi substituída por outras duas restritivas de direitos; e, II) absolver o réu Ricardo de Moura Silva Sartório.

Em
suas
razões
recursais,
a d. Defensoria Pública Estadual
busc
a a absolvição do réu, por ausência de provas.
Subsidiari
amente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença.
Em seguida, o
P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
7516454
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que os denunciados DARIL ANDRADE DE OLIVEIRA, DIEGO DAS NEVES OLIVEIRA e JEFFERSON BARROSO DA SILVA, em comunhão de desígnios e no exercício de atividade comercial no estabelecimento “PLANETA TELA”, localizado no bairro Santa Lúcia,
no mesmo
mu
n
icípio, bem como o denunciado RICARDO DE MOURA SIL
V
A SARTÓRIO adquiriram vários aparelhos de telefonia celular que sabi
am
ser produto de crime.

Consta que no dia 21/
02/2019
, por volta das 20h50min, na Rua Eugênio Neto,
no
bairro
Praia do Canto,
em Vitória,
duas
pessoas não identificadas, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, ab
ordaram as vítimas
Luiz Augusto Barrichello Neto (
Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
), Jadson Santana
Souza
(
Procurador Federal
)
,
Thaíssa da Silva Nascimento Matos
(
Analista Judiciária
)

e Maria Lúcia Paternostro Rodrigues
(
Analista Judiciária
)
,
e anuncia
ram o
ASSALTO,
exigindo
que
todos entregassem seus
pertences,
para,
em seguida, empreender
e
m fuga.

Depreende-se
que as vítimas, temendo por suas vidas, entregaram
seus
objetos
aos assaltantes
,
incluindo os
aparelhos de telefonia celular,
conforme
B
oletins
U
nificados
n
º
38672712
(
f
l
s.
12
/
15
)
e n
º
38673304
(fls.
16
/
18
)
.

Extrai-se que i
mediatamente após o crime, a Polícia Militar iniciou
as
buscas no local dos fatos e arredores, na companhia d
e uma das vítimas, mas não
logrou êxito em localizar e apreender os autores do roubo,
momento em que conduziram as
vítimas à presença da
A
utoridade
P
olicial para
o registro da o
corrência e inquirição dos fatos.

Colhe
-
se
que
realizada a interceptação telefônica
através dos
IMEIs dos aparelhos telefônicos subtraídos, visando identificar os autores dos fatos e/ou eventuais adquirentes da
res furtiva
,
apur
ou-se
que os
celulares roubados foram a
dqui
ridos pelo
s
denunciado
s

Daril,
Jefferson e Ricardo
, que os tran
s
feriram a
terceiros de boa-fé.

Consta
ainda
que os denunciados
Jefferson
Barroso da Silva

e
D
iego
das Neves Oliveira
são sócios-
proprietários do estabelecimento comercia
l

“
P
laneta Tela”
(
r
azão social
J
bb
& N
eves Celulares Eireli –
CNPJ n
º
17.
6
77.
5
80.0001-59
)
, situado na Rua José Teixeira, n
º
570, Ed. Praia Trade Center,
no
bairro Santa Lúcia,
em
Vitória, onde o denunciado
D
aril
Andrade de Oliveira
prestava
serviços
, dentre os quais a restauração de software
s
e revenda de celulares usados
(
receb
ia
comissão por venda
)
.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo que as provas são aptas a manter o édito condenatório.

Na espécie,
materialidade e autoria restaram comprovadas
nos autos,

a saciedade,
através do
s
Boletins de Ocorrência
(
fls. 12/15, 16/18, 91/93, 110/111, 112/114, 115/117
e
165/176
),

d
os Relatórios de Cumprimento de Ordem de Serviço
(
fls. 29/32
e
129/132
), dos
Autos de Apreensã
o (
fls. 33, 54, 118, 133, 144/148
) e dos
Autos de Entrega
(
fls. 120
e
149/151
),
além da prova oral
colhida

perante a autoridade policial

e
em juízo,

elementos aptos a sustentar
o decreto condenatório
,
de forma segura,
tão somente em relação ao réu Daril Andrade de Oliveira.

Como bem
destacado
pelo d. Magistrado,
em fundamentada sentença:

“
No que
se refere ao IPHONE 7 PLUS, IMEI 353815085432551, da vítima
Luiz Augusto Barrichello Neto
, apenas a linha telefônica (27) 99505-2375, cadastrada em nome de
Tamires Pereira Rocha
, foi habilitada no aparelho e utilizada no período de 29/04/2019 a 01/05/2019.

Apesar de cadastrado em nome de
Tamires Pereira Rocha,
o verdadeiro usuário do aparelho era o seu irmão,
Pablo Pereira Rocha
, que ao ser inquirido perante a autoridade policial (fls. 138/139), em um primeiro momento negou ter adquirido o aparelho celular, mas depois confirmou que o comprou do acusado
Daril Andrade de Oliveira
. Como o aparelho em questão estava com defeito, ele exigiu sua substituição pelo IPHONE 8, IMEI 359494081402812 (da vítima
Jadson Santana de Sousa)
, tendo, em sequência, vendido o celular para
Mateus Gonçalves Teixeira
.

No decorrer das interceptações telefônicas, identificou-se uma ligação da pessoa
Pablo Pereira Rocha
para o indivíduo identificado como ‘
Calhau’
, onde ele relatou o receio de o acusado
Daril Andrade de Oliveira
tomar conhecimento do teor de seu depoimento na Delegacia de Polícia, confirmando, também, que o réu em questão efetuava a venda de celulares roubados.

Quanto ao IPHONE 8, IMEI 359494081402812, da vítima
Jadson Santana de Sousa
, descreveu a inicial que o referido aparelho foi objeto de venda e troca diversas vezes, sendo o acusado
Daril Andrade de Oliveira
o primeiro usuário do aparelho após o roubo. Em suas declarações prestadas na esfera administrativa, o próprio acusado confirmou que vendeu o aparelho celular para
Pablo Pereira Rocha
, ressaltando que o celular seria oriundo da loja ‘
Planeta Tela’
.

Já em relação ao IPHONE 7, IMEI 35843084043625, da vítima
Thaíssa da Silveira Nascimento Matos,
foi verificado que o aparelho passou a ser utilizado a partir de abril de 2019 pela linha telefônica (27) 99744-7534, cadastrada pela operadora Vivo, em nome de
Patrick Ribeiro Cavallieri
.

Segundo a denúncia,
Patrick Ribeiro Cavallieri
, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 58/59), confirmou ter adquirido o referido aparelho celular através do site de compra e venda “OLX”, pelo valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e a entrega foi realizada na concessionária de veículos Kurumá, em Vila Velha/ES.

Constou que na esfera policial (fls. 115/116), o acusado
Daril Andrade de Oliveira
confirmou ter realizado a venda de um IPHONE 7 PLUS, proveniente do estabelecimento comercial ‘Planeta Terra’, onde trabalhava, bem como que foi realizada a entrega conforme descrito por
Patrick Ribeiro Cavallieri
. (...)”

Ademais, em
interrogatório
na esfera
policial,
o recorrente declarou
que vendeu um Iphone 7 plus para
Pablo Pereira Rocha
e que todos os aparelhos que vendia eram provenientes da loja “Planeta Tela”.
Entretanto, perante o juízo,
negou a venda do referido celular para a testemunha em questão e quando questionado sobre a origem do
objeto
, respondeu que recebeu em uma troca feita no site de compra e venda “OLX”, pois havia consertado um aparelho inferior para um rapaz e em troca ele lhe deu o Iphone 7 Plus.

E mais,

perante a autoridade policial
, o acusado afirmou que um cliente havia deixado um Iphone 7 na loja “Planeta Tela” e que ele realizou o anúncio do aparelho na “OLX” e, posteriormente, efetuou a venda na loja Kurumá.
Já
na esfera judicial, iniciou
o
interrogatório informando que havia realizado a venda de um celular para um funcionário da referida loja, mas, em seguida, tentou esclarecer que em verdade ele não
havia
vend
ido
e sim indic
ado
a loja “Planeta Tela” para que o cliente comprasse o aparelho celular desejado, negando ter
efetivado

a venda
para
Patrick Ribeiro Cavallieri.

Assim,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o
vasto

conjunto
probatório
colacionado
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha
pleno
conhecimento da origem ilícita dos aparelhos celulares e ainda assim os desbloqueava e comercializava
no exercício da atividade comercial, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação do tipo penal para a modalidade culposa.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)